Tribunal: TJPA
Processo: 0812079-24.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812079-24.2023.8.14.0028

APELANTE: ANANIAS LIMA REBOUCAS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora que alegou ter sido vítima de fraude bancária.

A autora realizou transferências para contas de terceiros após contato de suposto funcionário do banco, que informou a necessidade de movimentação dos valores para evitar ataque de hackers.

Sentença recorrida afastou a responsabilidade da instituição financeira, sob o fundamento de que as operações foram autorizadas diretamente pela própria consumidora.

II. Questão em discussão
4. Discute-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira por suposta falha na prestação do serviço bancário, diante de fraude praticada por terceiro, e a possibilidade de restituição dos valores subtraídos.

III. Razões de decidir
5. A responsabilidade civil dos bancos por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, o § 3º do mesmo artigo exclui a responsabilidade quando há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. No caso concreto, restou demonstrado que:
(i) as transferências foram realizadas sem interferência do banco;
(ii) não há prova de falha no sistema de segurança da instituição financeira;
(iii) a consumidora forneceu seus dados voluntariamente e realizou operações financeiras atípicas sem verificar a veracidade das informações recebidas.
7. A jurisprudência do STJ estabelece que não há dever de indenizar quando a fraude decorre de culpa exclusiva da vítima (Súmula 479/STJ aplicada com ressalvas).
8. Manutenção da sentença recorrida, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese
9. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A instituição financeira não responde por fraudes praticadas por terceiros quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima, que realizou transações voluntárias sem evidências de falha no serviço bancário.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, II; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, AREsp 2531616, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.04.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1025716-17.2021.8.26.0506, Rel. Des. Léa Duarte, j. 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812079-24.2023.8.14.0028

APELANTE: ANANIAS LIMA REBOUCAS.

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANANIAS LIMA REBOUCAS
contra
BANCO DO ESTADO DO PARA S A.
, em razão da sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
ação de obrigação de fazer c/c com pedido liminar
, ajuizada pela apelante.

Consoante se extrai da exordial (id. nº 26932681), o autor, ora apelante, narra que, em 04 de janeiro de 2023, foi surpreendido com notificações do aplicativo de sua instituição bancária dando conta de movimentações financeiras desconhecidas em sua conta corrente, incluindo a contratação de empréstimo no valor superior a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e a realização de transferência via PIX no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para pessoa identificada como KAIO VITOR SANTOS DE OLIVEIRA.

Afirma que, após identificar tratar-se de fraude, procurou imediatamente registrar boletim de ocorrência e dirigiu-se à agência do banco réu, onde foi informado sobre a vinculação de um aparelho celular estranho à sua conta. Solicitou então, administrativamente, o cancelamento do contrato de empréstimo supostamente firmado, bem como acesso ao instrumento contratual, o que lhe foi negado sob a justificativa de que apenas a matriz, situada em Belém – PA, dispunha de tais dados.

Não obstante reiteradas tentativas administrativas, afirma o autor que a instituição bancária não apresentou resposta ou solução ao problema, razão pela qual, seis meses após o fato, continuava a sofrer descontos mensais de aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais), oriundos do empréstimo fraudulento, atingindo a quantia total de R$ 8.635,27 (oito mil seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos) à época do ajuizamento.

Fundamentou o pedido na violação aos direitos do consumidor, na inexistência de relação jurídica válida e na falha na prestação do serviço bancário. Requereu, liminarmente, a suspensão imediata dos descontos mensais em sua conta. No mérito, postulou (i) a declaração de inexistência do débito e do contrato de empréstimo; (ii) a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 17.270,54 (dezessete mil duzentos e setenta reais e cinquenta e quatro centavos), correspondente ao dobro dos valores descontados; (iii) a indenização por danos morais no valor de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais); (iv) a inversão do ônus da prova; (v) a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios; além da produção de todas as provas admitidas, inclusive a quebra do sigilo bancário do beneficiário do PIX.

Em contestação apresentada sob id
26932697
, a instituição financeira refutou qualquer falha na prestação do serviço e alegou que
todas as transferências foram realizadas pela própria autora
para contas de titularidade distinta da recorrida, de modo que não poderia ser responsabilizada por eventuais prejuízos causados por terceiros.

Após regular instrução, sobreveio
sentença (I
d 26932711), julgando
improcedentes os pedidos
, ao fundamento de que
não ficou demonstrada a falha na prestação dos serviços bancários
e de que
a própria autora realizou as transferências, assumindo o risco das operações
. Transcrevo o dispositivo:

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENO o(a) autor(a), por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que essa sentença sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marabá-PA, data registrada no sistema.

PEDRO HENRIQUE FIALHO.

Inconformada, a autora interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO (Id 26932712)
, alegando, em síntese, que houve falha no sistema de segurança do banco, que deveria ter bloqueado as transações atípicas e que a responsabilidade objetiva da instituição financeira deveria ser reconhecida.

Certificado no ID 26932714 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, observo que estão presentes os requisitos exigidos, por isso, CONHEÇO do presente recurso.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado circunscreve-se à
responsabilidade civil da instituição financeira por eventuais prejuízos sofridos pela autora em razão de fraude praticada por terceiro
, que teria se passado por representante da recorrida.

Pois bem.

A tese recursal sustenta que o banco deveria ser responsabilizado por falha na segurança e por não ter impedido operações fraudulentas em sua conta bancária.

No entanto, após detida análise dos autos, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida, pois
não há nos autos elementos que comprovem falha na prestação de serviço da instituição financeira
, tampouco um nexo de causalidade entre sua conduta e os prejuízos alegados pela recorrente.

A controvérsia devolvida a esta instância diz respeito à (i) alegação de inexistência de contratação de empréstimo bancário; (ii) falha na prestação do serviço bancário, especialmente em relação à segurança do ambiente eletrônico; (iii) inexistência de relação jurídica válida entre o consumidor e o banco apelado; e (iv) consequente pleito de condenação do recorrido ao pagamento de danos materiais e morais, bem como à declaração de nulidade do suposto contrato fraudulento.

A demanda foi proposta por ANANIAS LIMA REBOUÇAS, servidor público estadual e bombeiro militar, o qual asseverou ter sido vítima de fraude bancária, em que terceiro não identificado, por meio do aplicativo da instituição financeira BANPARÁ, contratou empréstimo que ultrapassaria R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e realizou transferência via PIX no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sem sua autorização ou conhecimento.

Ao perceber que se tratava de um golpe, a recorrente buscou contato com a instituição financeira recorrida, que teria se recusado a reembolsá-la.

A responsabilidade civil das instituições bancárias por fraudes praticadas por terceiros contra seus correntistas está sedimentada na jurisprudência sob a ótica da responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Entretanto, o § 3º do mesmo artigo
prevê excludentes de responsabilidade
, estabelecendo que o fornecedor de serviços
não será responsabilizado
se demonstrar que:

I - o defeito inexiste;

II - houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso dos autos constato que
a narrativa fática fornecida pelo próprio autor, corroborada pelo teor do Boletim de Ocorrência de ID nº 26932688
, contradiz a tese de ausência de culpa ou negligência de sua parte.

Com efeito, verifica-se que o autor, conforme declarou à autoridade policial,
recebeu uma ligação telefônica de pessoa que se apresentou como funcionário do banco
, ocasião na qual
forneceu informações pessoais e sensíveis, como senhas e dados de segurança
, sob pretexto de “regularização de dados bancários”. Ora, tal atitude demonstra
inequívoca quebra do dever de sigilo e zelo do próprio titular da conta
, permitindo o acesso indevido ao seu ambiente bancário.

Esse comportamento encontra-se em frontal desatenção às normas elementares de segurança digital e aos alertas amplamente divulgados por instituições financeiras, que recomendam
expressamente que dados bancários jamais sejam compartilhados por telefone, e que nenhuma operação deve ser confirmada por meios informais
.

A
Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No entanto, o entendimento majoritário dos tribunais superiores tem se consolidado no sentido de que a
responsabilidade bancária não pode ser aplicada quando as operações foram autorizadas diretamente pelo próprio cliente
, sem evidências de falha no sistema de segurança da instituição financeira.

Nesse sentido:

E M E N T A RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. “GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO”. ALEGAÇÃO DE FRAUDE . TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS COMPATÍVEIS COM O PERFIL DO CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO . (TRF-3 - RI: 50463784720224036301, Relator.: RODRIGO OLIVA MONTEIRO, Data de Julgamento: 16/03/2023, 15ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 22/03/2023)

APELAÇÃO. BANCO. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. FORTUITO EXTERNO . FALTA DE CAUTELA DO AUTOR. RESPONSABILIDADE DA RÉ NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDOR . 1. Autor que foi vítima do "golpe do falso funcionário", ao receber ligação telefônica de pessoa que se identificou como funcionário do banco requerido, informando tentativa de transação fraudulenta na conta bancária dele, e solicitando que informasse os números de sua agência, conta e senha, para realizar procedimento de segurança, com o bloqueio da conta, para impedir a concretização da movimentação não autorizada. 2. Autor que confirmou ter informado, ao terceiro fraudador, o número de sua conta, agência e senha, digitando-os no teclado de seu telefone celular . 3. O caso em apreço que possui particularidade que o caracteriza como fortuito externo. Informação prestada pelo autor que propiciou o cometimento da fraude. Ausência de qualquer participação da instituição financeira requerida, tampouco falha no sistema de segurança da casa bancária . 4. Ausência de indícios de vazamento de dados do autor, mas falta de diligência dele ao acreditar que falava com funcionário do banco. Afastada a responsabilidade civil da instituição financeira. Fatos que decorreram de fato de terceiro e culpa exclusiva do consumidor . 5. Mantida a sentença. Recurso a que se nega provimento.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10257161720218260506 Ribeirão Preto, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 19/08/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 19/08/2024)

Somado a isto, o banco
não tem o dever de indenizar o consumidor por fraudes que ocorreram devido à própria desatenção do correntista
ou por conduta culposa exclusiva da vítima.

O artigo
14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor
, estabelece que o fornecedor de serviços
não responde por danos decorrentes de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

Na hipótese vertente, verifica-se que a recorrente
forneceu seus próprios dados bancários a um terceiro desconhecido
, realizou as transações por conta própria e
não tomou medidas de precaução mínimas para verificar a identidade do suposto atendente
.

Ademais, a instituição bancária
não foi omissa
diante da comunicação do fato. Como narrado pelo próprio apelante, o banco procedeu à exclusão do dispositivo suspeito vinculado à conta e informou que os requerimentos seriam analisados, o que evidencia
adoção de medidas diligentes e razoáveis diante do ocorrido
, afastando, por conseguinte, qualquer alegação de inércia.

Ainda que se reconheça a vulnerabilidade dos consumidores frente a golpes sofisticados, não se pode transferir para a instituição financeira a responsabilidade por atos praticados unicamente pela vítima, que voluntariamente efetuou as transferências. Neste sentido está a jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
7
/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. (STJ - AREsp: 2531616, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 26/04/2024)

Desta forma, não merece reforma a sentença a quo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

Diante do não provimento do recurso da parte autora, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça já concedida.

É como voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025